Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por LOURISMAR DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação indenização por danos morais e materiais movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativo à ausência de uma das condições da ação, isto é, concernente à falta de legitimidade para o Banco requerido figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade dos recorrentes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidos por decisão da qual não se pronunciaram. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante, LOURISMAR DOS SANTOS, se manifeste, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator